Tribunal: TJMT
Processo: 1043877-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043877-61.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil e contratual. embargos de declaração em ação de arbitramento de honorários advocatícios. contrato de prestação de serviços advocatícios. rescisão unilateral. inexistência de vícios no acórdão. rediscussão da matéria.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude do acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto em face de sentença que, em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de juros e correção monetária. O Banco embargante sustenta nulidade por decisão
extra petita
, contradição e omissão quanto à análise do contrato e dos termos de quitação, além de inadequação da via eleita, falta de fundamentação no valor arbitrado e
error in judicando
na distribuição da sucumbência.

ii. questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve decisão
extra petita
ao condenar com base em serviços supostamente já pagos; (ii) aferir a existência de omissão ou contradição quanto às cláusulas contratuais e aos termos de quitação; (iii) analisar se é cabível o arbitramento judicial de honorários diante da existência de contrato escrito e quitações; (iv) averiguar se houve omissão quanto à fundamentação do
quantum
arbitrado; (v) determinar se houve erro na distribuição dos ônus sucumbenciais; e (vi) apurar se há enriquecimento sem causa.

iii. razões de decidir

3. O acórdão objeto da embargabilidade afasta a tese de nulidade por decisão
extra petita
ao reconhecer que a petição inicial incluiu a pretensão ao arbitramento de honorários diante da rescisão contratual unilateral, hipótese não regulada pelo contrato e distinta da cláusula de êxito.

4. A decisão expressamente reconhece a existência de cláusula de remuneração vinculada ao êxito, mas fundamenta a condenação no direito ao arbitramento judicial com base no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, diante da inexistência de cláusula específica para rescisão imotivada.

5. Os termos de quitação foram analisados e considerados insuficientes para abranger valores decorrentes da perda de chance por rescisão antecipada, por serem limitados a obrigações referentes a exercícios civis determinados e não conterem renúncia expressa.

6. A interpretação do contrato foi feita à luz dos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo legítimo o arbitramento proporcional ao trabalho prestado até a ruptura contratual.

7. O acórdão não está obrigado a seguir detalhadamente os critérios do art. 320 do Código Civil quando já demonstra a ineficácia dos documentos apresentados para afastar o direito alegado.

8. Não se verifica omissão na fundamentação da condenação, tampouco contradição interna no julgado, sendo os fundamentos compatíveis com a tese acolhida.

9. A distribuição do ônus sucumbencial foi adequadamente justificada, inexistindo erro material ou omissão que justifique a reapreciação.

10. O Embargante utiliza os aclaratórios como sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos e obter efeito infringente, o que desvirtua a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC.

iv. dispositivo e tese

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O arbitramento judicial de honorários é admissível quando o contrato de prestação de serviços advocatícios é omisso quanto à hipótese de rescisão unilateral e imotivada. 2. Os termos de quitação parciais, vinculados a períodos específicos e sem renúncia expressa, não afastam o direito ao arbitramento proporcional ao trabalho prestado. 3. A utilização dos Embargos de Declaração como via de rediscussão do mérito configura uso indevido do recurso, sendo incabível sua oposição na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão não está obrigado a reanalisar, em sede de embargos, todos os argumentos já enfrentados, especialmente quando fundados em simples inconformismo com o julgamento.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1.552.880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.777/RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021; STJ, AgInt no REsp 1.554.329/MS, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.11.2016, DJe 16.11.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1043877-61.2023.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude do acordão que desproveu o Recurso de Apelação interposto em desfavor de
Galera Mari Advogados Associados.

Em suas razões, o Embargante sustenta nulidade da sentença
extra petita
, pois a condenação imposta pelo Juiz
a quo
considerou serviços já pagos, quando a pretensão da Embargada se limitou à remuneração condicionada à efetiva recuperação do crédito, a qual não ocorreu.

Alega contradição e omissão quanto à análise do contrato e dos termos de quitação anuais que comprovam o adimplemento das obrigações, pois o ajuste prevê cinco formas de pagamento, não se restringindo aos honorários de êxito ou sucumbência.

Afirma que os serviços prestados foram devidamente remunerados e não houve recuperação de crédito nas ações de execução.

Defende a inadequação da via eleita, pois existindo contrato escrito e quitações, não cabe arbitramento de honorários com base no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Sustenta erro na distribuição do ônus sucumbencial, que deveria ser proporcional ao pedido e à condenação, e aduz que a decisão gera enriquecimento ilícito, em afronta ao art. 884 do Código Civil.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

Contraminuta no ID. 308107369.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que foram dois Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela
Galera Mari Advogados Associados
na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
.

O Juiz condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do arbitramento. Condenou, também, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Galera Mari Advogados Associados alegou que os honorários foram arbitrados em valor
aquém
do devido, desconsiderando a complexidade, o tempo de duração e o zelo empregados na execução dos serviços jurídicos prestados.

Argumentou que o contrato de prestação de serviços celebrado com o Recorrido possui natureza de êxito, vinculando a remuneração ao proveito econômico obtido nas demandas judiciais, o que está evidenciado pelas cláusulas contratuais e pela sistemática de pagamentos adotada.

Afirmou que, apesar da ausência de previsão contratual específica para hipótese de rescisão antecipada, faz jus ao arbitramento judicial da verba honorária com base no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, por ter desempenhado substancial trabalho nos três processos que acostou aos autos, até a revogação do mandato

Acentuou que o valor atualizado das causas perfaz a quantia de R$ 1.211.006,68 (um milhão e duzentos e onze mil e seis reais e sessenta e oito centavos).

Requereu, portanto, a reforma da sentença para majoração dos honorários entre 10% a 20% do valor acima mencionado. Subsidiariamente, que seja fixada remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

Banco Bradesco S.A. suscitou, em preliminar, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que a verba honorária foi arbitrada fora dos limites da petição inicial, em afronta à autonomia contratual e aos princípios da intervenção mínima e da alocação de riscos previstos no Código Civil.

No mérito, defendeu a inadequação da via eleita pois, havendo contrato escrito com eficácia de título executivo extrajudicial e termo de quitação com renúncia expressa, a pretensão da Sociedade Advocatícia deveria ser veiculada por meio de Ação Revisional, com pedido expresso de nulidade contratual, e não pela via eleita.

Asseverou que o Contrato em análise é híbrido ou misto, e não de êxito, vez que estipula cinco momentos para o adimplemento do contratado: distribuição da Ação; garantia do processo; recuperação final do crédito (se houver); honorários sucumbenciais devido pela parte adversa; e irrecuperabilidade de crédito declarada.

Insistiu, amparado na Clausula 6 do Instrumento Particular, que o trabalho realizado pelos causídicos já foi remunerado, conforme Termos de Quitação encartados aos autos.

Ressaltou que os créditos objeto das Ações Executivas não foram recuperados pela Sociedade de advogados, ainda que parcialmente; logo, não há falar em remuneração pela perda da perspectiva de recebimento da parcela relacionada ao êxito (recuperação do crédito).

Alegou que o Juiz sentenciante não analisou adequadamente o conteúdo dos Termos de Quitação, onde constam a renúncia expressa da Galera Mari Advogados Associados a qualquer reclamação e/ou cobrança de verba honorária decorrente da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31/12/2019.

Alegou, por fim, a falta de fundamentação da sentença no que tange ao quantum arbitrado e a inadequada distribuição do ônus de sucumbência.

Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia arbitrada.

Na sessão de julgamento realizada em 29/07/2025, ambos os recursos foram desprovidos.

Banco Bradesco S.A.
opôs estes Embargos de Declaração com o propósito de sanar vícios no acórdão.

Sustenta nulidade da sentença
extra petita
, pois a condenação imposta pelo Juiz
a quo
considerou serviços já pagos, quando a pretensão da Embargada se limitou à remuneração condicionada à efetiva recuperação do crédito, a qual não ocorreu.

Alega contradição e omissão quanto à análise do contrato e dos termos de quitação anuais que comprovam o adimplemento das obrigações, pois o ajuste prevê cinco formas de pagamento, não se restringindo aos honorários de êxito ou sucumbência.

Afirma que os serviços prestados foram devidamente remunerados e não houve recuperação de crédito nas ações de execução.

Defende a inadequação da via eleita, pois existindo contrato escrito e quitações, não cabe arbitramento de honorários com base no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Sustenta erro na distribuição do ônus sucumbencial, que deveria ser proporcional ao pedido e à condenação, e aduz que a decisão gera enriquecimento ilícito, em afronta ao art. 884 do Código Civil.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda corrigir erro material. Fora dessas hipóteses, a utilização dos Aclaratórios não se justifica e transforma o recurso em via imprópria de rediscussão da causa.

No caso, a leitura atenta do acórdão impugnado revela que todos os pontos essenciais da controvérsia foram examinados.

O voto condutor afastou, de plano, a tese de nulidade por sentença
extra petita
ao assentar que a interpretação sistemática da petição inicial revela a inclusão, no objeto da demanda, da pretensão à percepção de honorários advocatícios decorrentes da prestação de serviços, ainda que subordinados a condição suspensiva de êxito.

O colegiado reconheceu que, embora o contrato preveja remuneração vinculada à recuperação final do crédito, a petição inicial postulou o arbitramento com base na falta de cláusula contratual específica para a hipótese de rescisão antecipada e imotivada, situação jurídica distinta daquela regulada pela cláusula de êxito.

Não há, portanto, qualquer descompasso entre o pedido formulado na exordial e a condenação imposta. A causa de pedir repousa precisamente na omissão contratual sobre a hipótese de rescisão, o que legitima a incidência da norma supletiva prevista no art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, nos moldes do que pacificou o Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp 1.554.329/MS.

A alegada contradição entre a existência da cláusula de condição suspensiva e a condenação ao pagamento também não subsiste.

O acórdão não nega a existência da cláusula contratual, mas afirma que ela se aplica exclusivamente ao êxito na recuperação final do crédito.

Esclarece, no entanto, que o contrato firmado entre as partes, embora preveja remuneração vinculada ao benefício financeiro e contenha cláusulas de quitação anual, não afasta o direito ao arbitramento judicial de honorários decorrentes da rescisão unilateral e imotivada, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

Portanto, a linha argumentativa adotada é coerente e compatível com a distinção jurídica entre remuneração por êxito e remuneração proporcional pelo trabalho prestado até a ruptura contratual.

O fundamento do acórdão não reside na cláusula contratual com condição suspensiva, mas na sua inaplicabilidade à hipótese concreta de resilição unilateral.

A leitura atenta do aresto revela, com clareza, que a condenação ao pagamento dos honorários decorre da falta de cláusula que regulasse essa situação específica, o que justifica o arbitramento judicial como forma de evitar o enriquecimento indevido da parte que se beneficiou dos serviços advocatícios prestados até o rompimento da relação contratual.

De igual modo, não há falar em omissão quanto à validade dos termos de quitação pois o voto condutor assentou que os termos de quitação anuais se referem aos honorários devidos por serviços prestados em cada exercício civil, não abrangendo as verbas decorrentes da perda de oportunidade de obtenção de honorários de sucumbência por conta da rescisão contratual antecipada.

Nesse sentido, a interpretação sistemática do contrato revela que tais documentos têm alcance limitado às obrigações adimplidas em períodos determinados e não se estendem, de forma inequívoca, à hipótese de perda de chance decorrente da rescisão antecipada.

Diferentemente do que sustenta o Embargante, não se exige, nesse contexto, que o acórdão detalhe exaustivamente os requisitos do art. 320 do Código Civil. O que se exige, e foi cumprido, é a demonstração da inadequação dos termos de quitação para abranger a hipótese ora discutida.

O aresto deixa claro que a falta de referência expressa à renúncia da verba reclamada, e a vinculação temporal dos termos de quitação ao encerramento de exercícios civis, impedem sua eficácia probatória quanto à quitação ampla e geral, especialmente no que tange a direitos que surgem apenas em virtude da resilição contratual.

Sob esse enfoque, evidente o intuito do Embargante em obter a reforma, pela via transversa, do julgamento do recurso de apelação cível.

Os fundamentos aqui lançados, vale dizer, estão inseridos no aresto e, indubitavelmente, não contém vícios.

Indispensável expor que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Com efeito, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, isso porque os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Conclui-se, pois, que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação do Embargante quanto ao desprovimento do Recurso de Apelação Cível, hipótese que não autoriza o uso da via eleita.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.
3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023) (sem destaque no original)

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025